Tribunal: TJDFT
Processo: 0721492-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0721492-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RANGEL PORTELA NEVES AGRAVADO: AVG ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante pretende obter a reforma de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que não conheceu da alegação de excesso de execução, ante a necessidade de oposição de embargos à execução. O agravante alega que a agravada – exequente – não cumpriu integralmente a determinação de emenda à petição inicial, pela qual o Juízo de origem havia determinado esclarecimentos que afetam o valor do débito. Afirma que a sua citação foi nula, porque entregue em local onde já não residia, sendo que tal questão é objeto do agravo de instrumento no 0711784-29.2021.8.07.0000. Aduz que, como a decisão que deferiu em parte a antecipação da tutela recursal não contemplou o pretendido reconhecimento da nulidade da citação, teve a sua defesa limitada, pois já não poderia opor embargos à execução. Afirma haver excesso de execução, por variados motivos. Assevera haver risco de prejuízo com a realização de medidas constritivas. Alega que ainda não se restabeleceu por completo quanto aos prejuízos causados pelas restrições decorrentes da pandemia de covid-19. Conclui requerendo a antecipação da tutela recursal para que a execução seja suspensa até o julgamento do agravo de instrumento anterior e, em provimento definitivo, que seja reconhecido o excesso de execução. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Prosseguindo, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal pretendida, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Quanto à relevância da argumentação recursal, consoante registrado na decisão agravada, o possível excesso de execução é matéria que deve ser tratada em sede de embargos à execução (art. 917, inciso III, do CPC). Também não se verifica relevância na argumentação de que o agravante teve seu direito de defesa prejudicado em razão da ausência de reconhecimento da nulidade da citação, uma vez que, tivesse ele oposto os embargos à execução, a sua tempestividade haveria de ser avaliada preliminarmente, à luz da alegação de nulidade. Assim, em exame prefacial, independentemente de ter havido, ou não, o alegado vício, nem por isso se autoriza que o quantum debeatur seja discutido por simples petição nos autos, mormente por demandar dilação probatória quanto às questões fáticas pertinentes, tais como a concessão de desconto pelo credor, a data da devolução do imóvel locado e a existência de fiança-caução a ser abatida. Por outro lado, a menção à pandemia em curso não é suficiente para caracterizar o perigo da demora na concessão do provimento almejado, uma vez que o devedor não responde apenas com a sua renda, mas também com o patrimônio acumulado. Deve-se lembrar que, mesmo que se admitisse a possibilidade de discussão sobre o valor da execução por simples petição e a tempestividade de tal impugnação, nem por isso haveria de ser concedido necessariamente o efeito suspensivo, uma vez que o juízo não se encontra garantido (art. 919, § 1o do CPC). Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. À agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de julho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator